Tribunal: TJPA
Processo: 0819431-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819431-49.2021.8.14.0401

APELANTE: FRANCIVALDO MARQUES GALVAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica configura
bis in idem
; e (ii) estabelecer se é legítima e proporcional a fixação de indenização por danos morais no valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp n. 2.027.794/MS, autoriza a aplicação conjunta do art. 129, § 9º, e do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao reconhecer que a agravante incide validamente em casos de violência doméstica contra a mulher, por não se confundir com as elementares do tipo penal.

4. A agravante prevista no art. 61, II, “f” visa punir com maior rigor a violência especificamente dirigida contra a mulher, refletindo política criminal de proteção reforçada à dignidade feminina, em consonância com a Lei Maria da Penha e os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

5. A tese de
bis in idem
é afastada, pois a agravante e a elementar do tipo não se sobrepõem, mas coexistem harmoniosamente, considerando-se aspectos distintos da conduta e da condição da vítima.

6. Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que houve pedido expresso na denúncia, nos termos do Tema 983 do STJ, sendo dispensável a instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

7. Entretanto, o valor fixado (R$ 14.120,00) revela-se desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a ausência de consequências graves, o relato de reconciliação entre as partes e a hipossuficiência econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em condenações por lesão corporal prevista no art. 129, § 9º, do mesmo diploma, não configurando
bis in idem
. 2. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido (
in re ipsa
), sendo válida a fixação de indenização ainda que sem instrução probatória específica. 3. A quantificação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida conforme a extensão do dano e a capacidade econômica do réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9º, e 61, II, “f”. CF/1988, art. 1º, III. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024; TJPR, ApCrim nº 0007520-58.2017.8.24.0038, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francivaldo Marques Galvão apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou à pena de 1 ano e 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, f), ambos do CP (ID 20607311, pág. 1/9).

O réu apela pleiteando afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por configurar
bis in idem,
além da

exclusão do pagamento de indenização, fixada à míngua de requerimento ministerial e em caráter desproporcional (ID 20607317).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20607320), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21248561).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a controvérsia diz respeito à pertinência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal em crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher. Sustenta a defesa que a incidência da referida circunstância configuraria
bis in idem
, por já estar contemplada no tipo do artigo 129, § 9º, do mesmo diploma.

A argumentação, todavia, não procede. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, encaminhou-se no sentido da possibilidade de aplicação conjunta das normas em exame, afastando a alegação de duplicidade punitiva. No REsp n. 2.027.794/MS, a Terceira Seção assentou que a agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal incide validamente nos casos de violência doméstica contra a mulher, não se confundindo com as elementares do artigo 129, § 9º, do mesmo Código (STJ,
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 12/6/2024).

A distinção se revela clara quando se observam os elementos de cada previsão. O § 9º do artigo 129 do Código Penal tipifica a lesão corporal cometida em ambiente doméstico ou de coabitação, abrangendo vítimas de ambos os sexos, desde que se trate de pessoas com quem o agente mantenha relação de convívio ou parentesco. Já a agravante do artigo 61, II, f, destina-se a punir com maior rigor a violência dirigida especificamente contra a mulher, na forma da lei especial, revelando um dado pessoal da vítima que transcende o espaço doméstico e justifica tratamento penal mais severo.

Não se configura, portanto, sobreposição de fundamentos sancionatórios, mas coexistência harmônica entre a elementar relacional do tipo e a agravante fundada na condição de gênero da vítima. A agravação decorre de política criminal de proteção reforçada à dignidade feminina, expressamente consagrada pela Lei Maria da Penha, em consonância com os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Nessa linha, não procede a alegação de
bis in idem
, devendo ser mantida a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

Passo à análise da insurgência defensiva no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada pelo juízo sentenciante em R$ 14.120,00. A defesa sustenta a ausência de pedido expresso do Ministério Público, a inexistência de prova quanto ao abalo sofrido pela vítima e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

A argumentação de ausência de pedido não encontra respaldo nos autos. Com efeito, a peça acusatória contém pedido expresso de reparação moral (ID 20607275, pág. 4), circunstância que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, legitima a fixação do valor indenizatório, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.

Na linha orientação consolidada, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é considerado
in re ipsa
, dispensando comprovação específica, pois decorre do próprio fato da agressão e da violação à dignidade da vítima. A jurisprudência reconhece que, nessa hipótese, o julgador pode, a partir dos elementos constantes nos autos, arbitrar valor mínimo a título de reparação moral, sem necessidade de produção probatória complementar.

Superada a alegação de impossibilidade da condenação, cumpre examinar o
quantum
arbitrado.

No ponto, tenho que embora legítima a fixação da indenização, afigura-se desproporcional o valor fixado no caso concreto. O exame dos autos revela que, não obstante a gravidade da conduta, a vítima declarou em juízo que, após o episódio, retomou a convivência com o réu e que, embora tenha experimentado agressões físicas, não descreveu abalo físico ou emocional de maior extensão, o que foi reconhecido pelo próprio juízo sentenciante ao valorar as consequências do crime como neutras. Ademais, o réu é microempreendedor de recursos limitados, assistido pela Defensoria Pública, circunstâncias que não podem ser desconsideradas.

Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido, em hipóteses semelhantes, a redução do
quantum
indenizatório quando fixado em montante que desborda dos critérios da razoabilidade, levando em conta a hipossuficiência do acusado e a extensão concreta do dano sofrido pela vítima (v.g. TJPR,
ApCrim n. 0007520-58.2017.8.24.0038
, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 6.10.2020).

Por tais razões, considero adequada a redução do valor arbitrado a título de reparação moral para R$1.000,00, quantia que, embora modesta, revela-se proporcional à gravidade do ilícito e às condições econômicas do réu, sem descurar do caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025